Tribunal: TJMT
Processo: 1020433-19.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020433-19.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHIRLEY DE SOUZA - CPF: 990.654.011-72 (APELANTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), SHIRLEY DE SOUZA - CPF: 990.654.011-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE SHIRLEY DE SOUZA E DESPROVEU O APELO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DESLIGAMENTO ANTERIOR. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por dano moral, determinando a desvinculação dos dados da autora da unidade consumidora, a inexistência dos débitos e fixando indenização de R$ 4.000,00.

Inscrição indevida da autora em órgãos de restrição ao crédito por débito inexistente, referente à suposta ligação clandestina no imóvel após o desligamento formal da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a cobrança e a consequente negativação do nome da autora foram indevidas; (ii) se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária; e (iii) se o valor da indenização arbitrado na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprovou a legitimidade da cobrança, visto que a autora já havia solicitado o desligamento da unidade consumidora e firmado termo de confissão de dívida, não havendo consumo posterior registrado.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido (dano in re ipsa), conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios.
O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo majorado para R$ 6.000,00 em razão da gravidade do erro e dos transtornos causados à autora.

Majoração dos honorários advocatícios para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da concessionária desprovida. Apelação da autora provida.

Tese de julgamento:
“A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito por cobrança de débito inexistente caracteriza dano moral presumido, impondo à concessionária de serviço público o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; TJMT, RAC no 58.329/2016, 5a Câm. Cív., Rel. Des. X, j. 20.07.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Energisa Mato Grosso S.A. e Shirley de Souza em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que nos autos da ação indenizatória por dano moral com pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a desvinculação dos dados da parte autora da
UC no 6/216263- 8, declarando a inexistência dos débitos discutidos, além de arbitrar ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, e das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
defende a inexistência de
pedido formal de encerramento contratual pela autora
, razão pela qual os débitos lançados não poderiam ser considerados indevidos. Assevera que os d
ocumentos juntados aos autos não comprovam a solicitação de desligamento da unidade consumidora
, mas apenas a suspensão do fornecimento de energia por inadimplência.

Menciona que é ô
nus do consumidor de manter seus dados cadastrais atualizados perante a concessionária de serviços públicos
, conforme dispõe a Resolução 1.000/2021 da ANEEL, discorrendo quanto à le
galidade da cobrança da tarifa mínima
, independentemente de consumo, em razão da disponibilidade do serviço.
Pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais
ou, subsidiariamente, pela
redução do quantum indenizatório arbitrado
.

De outra banda, recorre a autora formulando pela majoração da indenização fixada.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 264889777 e 264889778).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Shirley de Souza ajuizou ação indenizatória por dano moral com pedido de tutela antecipada contra Energisa Mato Grosso S.A., aduzindo que
residiu em um imóvel vinculado à unidade consumidora no 6/216263-8 até agosto de 2016
, quando
solicitou formalmente o desligamento da unidade
junto à requerida, ocasião em que
firmou um termo de confissão de dívida
para quitação de eventuais débitos pendentes. Contudo, ao tentar realizar uma compra a prazo, foi surpreendida com
duas restrições em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
, no valor total de
R$ 448,27
, referentes a débitos da unidade consumidora anteriormente desligada.

Narra que procurou a ré para esclarecimentos, sendo informada de que os débitos referiam-se a
suposta ligação clandestina realizada no imóvel após seu desligamento
, e que
o sistema da concessionária lança automaticamente tais débitos no CPF do último titular da unidade consumidora
.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a desvinculação dos dados da parte autora da
UC no 6/216263- 8, declarando a inexistência dos débitos discutidos, além de arbitrar ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, e das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora foi titular da
unidade consumidora no 6/216263-8 até 26.08.2016, data em solicitou o desligamento e firmou confissão de dívida com a concessionária.

E, embora a concessionária afirme que se tratava de desligamento por inadimplência, do próprio histórico que juntou no id. 264889757 – fl.5, consta, a partir do mês de agosto/16, as informações “
Desligada no Cadastro
” e “
-
DESLIG FAT COM CONTRATO
”, estendendo-se até dezembro/2022, último período contido no histórico arrolado.

Desse modo, não há como considerar legítimas as cobranças levadas à restrição, dos meses de maio/2018 e março/2020, uma vez que gerados após o pedido de desligamento da Unidade Consumidora.

A d. magistrada, bem analisou a questão:

“
Dentro dessa perspectiva, extrai do conjunto fático probatório dos autos provas consistentes da falha de prestação de serviço da requerida, pois a parte requerente desincumbiu do ônus de comprovar a solicitação de desligamento da unidade consumidora, da qual deixou de ser responsável, através dos documentos de Id. 120132846 e 120132845, que permitem concluir que após a assinatura de confissão de dívida não houve consumo de energia elétrica no local, inclusive o “Desligamento” da unidade.

Igualmente, as telas supostamente retiradas do sistema operacional da requerida não comprovam que a irregularidade encontrada no local pode ser imputada e cobrada da parte autora, visto que produzidos unilateralmente e não demonstram, satisfatoriamente, a relação jurídica e a origem do débito
”. (id. 264889769)

Assim, conclui-se que indevidos os apontamentos negativos em nome da autora determinado pela ré, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pela autora.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pelo apelado.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da ré pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVACABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
...”.
(TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO -INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - REVELIA -OCORRÊNCIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA -SERASA/SPC - VALOR JUSTO E ADEQUADO.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 33.580/2009, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.09.2009 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DESFEITA - INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu.

Assim, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação de ambos os recursos, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, somente para majorar o quantum indenizatório.

De outra banda, estando desprovido o recurso da concessionária, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da concessionária
,
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025